Tribunal: TJSP
Processo: 2292470-61.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Habeas Corpus – Reexame de fundamentação da sentença condenatória – Tráfico de entorpecentes – Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame do mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a apelação, na qual é possível reavaliar não apenas as

Ementa:
Habeas Corpus – Reexame de fundamentação da sentença condenatória – Tráfico de entorpecentes – Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame do mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a apelação, na qual é possível reavaliar não apenas as teses jurídicas pertinentes como todo o contexto probatório.

Nulidade – Tráfico de Drogas – As instituições de segurança poderão, nos termos do art. 244 do CPP, fazer busca pessoal e veicular, independente de mandado, quando houver fundada suspeita – Entendimento
Não há ilegalidade na busca pessoal, ou veicular, realizada independe de mandado judicial, quando houver fundada suspeita sobre a posse de objeto ilícito pelo agente, nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244, do CPP.
É conceito básico que as instituições de segurança poderão, nos termos do art. 244 do CPP, fazer busca pessoal, independente de mandado, quando houver fundada suspeita. Logo, as forças policiais não necessitam de mandado para busca pessoal.
Portanto, considera-se lícita a prova derivada da busca pessoal, com base na existência da necessária justa causa para a efetivação da medida, nos termos do § 2o, do art. 240 do CPP.

Habeas Corpus – Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência – Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal – Situação fática inalterada – Ausência de constrangimento ilegal - Persistência de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP
Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução criminal, não tendo havido, até o presente momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado o Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado. A manutenção da prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau, ademais, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.